Tribunal: STF
Processo: RE 1573714
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 395 DO STF. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DIVERGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI 11.960/09. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. DIVERGÊNCIA. OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO. 1. Ao apreciar o Tema 395, no julgamento do RE 638115/CE, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: 'Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal'. 2. No caso, trata-se de ação de cobrança objetivando o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, de modo que a parte autora se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica. 3. Em 03/10/2019, o STF concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 870.947 (Tema nº 810), em regime de repercussão geral, rejeitando-os e não modulando os efeitos do julgamento proferido em 20/09/2017. A tese ficou assim definida: '1. No tocante às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 2 O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, devendo incidir o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra'. 4. Em 22/02/2018, o STJ concluiu o julgamento do Tema 905, no julgamento dos recursos especiais n. 1.494.146/MG, n. 1.492.221/PR e n. 1.495.144/RS, submetidos ao regime dos recursos repetitivos, firmando a seguinte tese acerca da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora: "1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...) 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. (...) 3.1.1 (...) As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 5. Em relação ao Tema 395/STF, o acórdão desta Turma está de acordo com a decisão paradigmática, mas diverge das teses fixados no julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ, no tocante aos critérios de juros de mora” (eDOC 66 – ID: 31221c8f, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; 37, caput; e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão do Tribunal de origem é contrário à orientação firmada pelo STF sobre a matéria, consubstanciado no tema 395 da repercussão geral.



    Alega-se não subsistir o direito ao pagamento de valores retroativos devidos a título de incorporação de quintos. Narra-se que a modulação realizada no bojo do tema 395 resguardou o direito ao recebimento dos quintos incorporados por aqueles servidores que já vinham recebendo os valores, mas que não abrangeu o direito de cobrar judicialmente o pagamento dos valores retroativos não pagos a tempo (eDOC 89 – ID: 5bab5e87, p. 10).



    Argumenta-se que a modulação de efeitos alcançou, como já dito, apenas a continuidade, de forma temporária, do pagamento das parcelas mensais de quintos incorporados entre 1998 e 2001 (...), que (...) Não autorizou, de forma alguma, novas incorporações que ainda não tenham sido realizadas, nem, tampouco, o pagamento de valores retroativos (...) e que (...) A manutenção das parcelas mensais, já incorporadas, insista-se, foi autorizada de forma excepcionalíssima e deve ser interpretada de maneira restritiva, não alcançando eventuais pagamentos retroativos (eDOC 89 – ID: 5bab5e87, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registro que o feito foi originariamente movido com o objetivo de pleitear o pagamento de valores retroativos referentes à incorporação de quintos não pagos a tempo. 



    No ponto, o Tribunal de origem assegurou ao servidor público o pagamento dos valores já incorporados, mas inadimplidos administrativamente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença confirmada pelo acórdão impugnado e a qual bem expõe os fundamentos da decisão:  



    “No caso em comento, a Sra. ELIETE NETTO MELO, na condição de servidora pública federal, ajuizou a presente ação ordinária contra a União Federal, visando à condenação da ré ao pagamento, em única parcela, das diferenças atrasadas decorrentes da incorporação de quintos/décimos. Alega que, embora o direito à incorporação dos quintos tenha sido reconhecido administrativamente pelo TRT da 12ª Região, em 19/04/2006, conforme Boletim de Serviço n. 08, publicado em 20/04/2006, não recebeu a integralidade dos valores atrasados. 



    A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando prescritas as parcelas que deveriam ter sido creditadas até 19/04/2001 e condenando a União a pagar todos os valores atrasados correspondentes às parcelas que deveriam ter sido creditadas de 20/04/2001 a 05/2006, relativos às diferenças salariais decorrentes de quintos incorporados, atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros moratórios simples de 0,5% ao mês, a partir da citação, compensando-se os pagamentos parciais efetuados administrativamente.



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE (Tema 395), em regime de repercussão geral, reconheceu a impossibilidade de incorporação de qualquer parcela remuneratória, sejam quintos ou décimos, no período de 08/04/1998, data do início da vigência da Lei 9.624/98, até 05/09/2001, data referente ao início da vigência da MP 2.225-45/2001, pois concluiu que mencionado direito já estava extinto desde a Lei 9.527/97.



    (...)



    Embora o STF não tenha declarado a inconstitucionalidade de dispositivo legal, entendeu que foi aplicada norma em situação inconstitucional, pois concluiu pela inexistência de base legal para a incorporação de quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, com base na MP 2.225-45/2001, razão por que referida incorporação caracterizaria afronta ao princípio da legalidade. 



    A Corte Suprema procedeu à modulação dos efeitos do decisum para desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até a data do julgamento do RE 638.115/CE (19/03/2015), cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente. 



    Primeiramente, ao julgar os embargos declaratórios, a Excelsa Corte esclareceu que, "em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado (...)”



    O Supremo Tribunal Federal, em decorrência da sistemática da modulação de efeitos da decisão, manteve o pagamento de quintos em determinadas situações. 



    Consoante determinado pela Corte Suprema ao modular os efeitos da decisão prolatada no RE 638.115/CE, o servidor que estivesse recebendo a parcela julgada inconstitucional até 18/12/2019 (data do julgamento dos últimos embargos de declaração), em razão de decisões judiciais sem trânsito em julgado ou de decisões administrativas, teria o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes posteriores. 



    Conforme referido, trata-se de ação de cobrança objetivando o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, não sendo o caso de retratação do julgado, pois a parte autora se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica.  



    (...)



    Diante desse contexto, verifica-se que o julgamento ora submetido a juízo de retratação não diverge do precedente vinculante RE 638115 (Tema 395), devendo ser mantida a decisão originalmente proferida por esta Turma” (eDOC 66 – ID: 31221c8f, p. 4-8)  



    Pois bem.



    Anoto que, no julgamento do Tema 395 da repercussão geral, fixou-se que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.



    Por sua vez, no julgamento dos embargos de declaração nos embargos de declaração do RE 638.115, modulou-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de maneira a preservar o pagamento de parcelas cuja incorporação decorreu de decisões administrativas. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (RE 638115 ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 08.05.2020) (grifo nosso)  



    Confira-se também trecho do voto do citado paradigma quanto ao ponto:  



    “Todavia, após detida análise dos autos e das consequências decorrentes de tal decisão, entendo que seja necessário analisar o caso também à luz do princípio da segurança jurídica. 



    Em verdade, a segurança jurídica, como subprincípio do Estado de Direito, assume valor ímpar no sistema jurídico, cabendo-lhe papel diferenciado na realização da própria ideia de justiça material.



    É certo que o STF, no âmbito do presente paradigma, declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225- 48/2001, ante a ausência de lei que o amparasse. 



    Na ocasião, em razão da segurança jurídica, modulara-se os efeitos da decisão para obstar a repetição de indébito em relação aos servidores que receberam a referida parcela até a data daquele julgamento. 



    Todavia, é sabido que milhares de servidores públicos federais incorporaram a mencionada vantagem também em decorrência do reconhecimento do direito pela própria Administração Pública, de modo que a devolução das quantias recebidas da data do julgamento de mérito até a presente data, bem como a cessação imediata do pagamento acarretaria impactos econômicos enormes aos afetados. 



    Dessa forma, apesar do reconhecimento da inconstitucionalidade do pagamento da verba é necessário que se privilegie o princípio da segurança jurídica. 



    (...)



    Dessa forma, deve ser mantido o pagamento da referida parcela àqueles servidores que até a presente data ainda os mantém incorporados aos seus vencimentos por força de decisão administrativa.”  



    Embora o referido paradigma tenha assentado a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e o recebimento de boa-fé por parte dos servidores, o pagamento da referida parcela decorrente de decisão administrativa deve se manter até que seja absorvido por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Além disso, também restou expresso que a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que na data do julgamento estavam recebendo a parcela por força de decisão administrativa. 



    Acrescente-se ainda que novos embargos declaratórios foram opostos contra esse acórdão, os quais foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. Incorporação de quintos. Modulação de efeitos. Súmula Vinculante 37. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados.”  



    Sobre esse último julgado, cito trechos do que restou decidido:  



    “De fato, conforme consignado na decisão, a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado, por esta via, não se coaduna com a legislação e com a jurisprudência desta Corte. Ademais, não se pode desconsiderar os processos sobrestados de servidores que continuavam recebendo a citada parcela e os milhares de servidores que incorporaram a vantagem em decorrência de decisão judicial sem trânsito em julgado ou de decisão administrativa. 



    Destaco que, nos autos, ficou assentado que ‘é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001’. No entanto, apesar da inconstitucionalidade do pagamento, foi medida de rigor a modulação de efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuavam recebendo a verba até a data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019) – em razão de decisão administrativa ou de decisão judicial ainda não transitada em julgado – tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Resta claro, portanto, que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas, mas apenas resguardou a situação dos servidores que, na citada data, ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica. 



    Por se tratar de manutenção de pagamento de vantagem inconstitucional, a modulação de efeitos há de ser interpretada restritivamente, e não retroativamente à data de julgamento do mérito do RE 638.115, como pleiteiam a Confederação e os Sindicatos embargantes. De maneira alguma, pode ser restabelecido o pagamento de parcelas já extintas em razão de sua inconstitucionalidade, não havendo vício, no acórdão, que possa levar a tal conclusão. 



    Por fim, não se pode olvidar que, nos termos da Súmula Vinculante 37, ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. Assim, a isonomia não pode acarretar extensão da decisão aos servidores que, na data dos últimos embargos, não mais auferiam a parcela inconstitucional. Confiram-se os precedentes desta Corte: 



    (...)  



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.”  



    Em outras palavras, a referida decisão enfatizou mais uma vez a premissa de que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração implementasse o pagamento para quem não vinha recebendo em seu contracheque a parcela ou ainda pagasse parcelas retroativas. 



    Em todas as oportunidades, assegurou-se àqueles que já estavam recebendo a parcela, em virtude de decisão administrativa, a manutenção do pagamento por questões de segurança jurídica, o que não alcança os servidores que ainda não recebiam a verba ou que já haviam tido os quintos excluídos de seus contracheques. 



    Portanto, deve ser afastada qualquer interpretação que conduza ao entendimento de que o servidor amparado por decisão administrativa ou judicial e que possuía débito em aberto contra a Administração Pública ao tempo do julgamento dos embargos de declaração no processo destacado como paradigma, em razão do inadimplemento de parcelas do quinto incorporado, tenha direito de pleitear judicialmente o pagamento dos valores retroativos não pagos.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 66 – ID: 31221c8f) e determinar que seja realizado novo julgamento, de acordo com as diretrizes fixadas no tema 395 da repercussão geral e com os esclarecimentos realizados nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente